Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA. ESCOLA CLASSE 2. RIACHO FUNDO. PRELIMINAR. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE. UTILIDADE. ADEQUAÇÃO. COMPROVADOS. REJEITADA. MÉRITO. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROBLEMAS DE ILUMINAÇÃO. TROCA DE LÂMPADAS. ART. 322, CPC. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. BOA-FÉ. DEFERIMENTO. NECESSÁRIO. QUADRA POLIESPORTIVA. PRECARIEDADE. COMPROVADA. RISCO PARA AS CRIANÇAS. VERIFICADO. DESPORTO EDUCACIONAL. DEVER DO ESTADO. ART. 217, II CF. REFORMA. NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECUSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.

1.1. A Ação Civil Pública, nos termos da Lei no 7.347/85, é a ação cabível em prol da responsabilização por danos morais e patrimoniais causados a qualquer interesse difuso ou coletivo, figurando a Defensoria Pública como parte legítima para a propositura, conforme do artigo 5o, II da Lei no 11.448/07.

1.2. O Distrito Federal não comprovou a existência de orçamento para a realização das obras nem mesmo sua atuação na gestão do sistema educacional que estaria prejudicada pela atuação prioritária na escola em discussão nem sua impossibilidade econômico-financeira de custear a obrigação pleiteada, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes ou da cláusula da reserva do possível. Preliminar de Falta de interesse de agir rejeitada.

2. No caso em análise, restou devidamente demonstrada a necessidade eminente de reforma na escola Classe 2 do Riacho Fundo, por problemas estruturais. Assim, a intervenção do judiciário se faz necessária, diante da precariedade em que se encontra o estabelecimento de ensino, colocando em risco as crianças que ali estudam, a fim de que o direito constitucional à educação seja garantido.

3. O Código de Processo Civil, artigo 322, determina que o pedido deve ser certo, ao mesmo tempo em que dispõe que a sua interpretação considerará o conjunto da postulação, bem como o princípio da boa-fé.

3.1. No caso em análise, ao interpor a ação a Defensoria Pública, na narração dos fatos, relatou especificamente a necessidade de troca das lâmpadas, como verificado nos memorandos e ofício juntados com a inicial, e fez requerimento expresso para reparo da rede elétrica.

3.2. Assim, necessário o deferimento da resolução desse problema de iluminação por meio de interpretação lógico-sistemática da postulação, assim como aplicação do princípio da boa-fé.

4. A Constituição Federal, em seu artigo 217, II, traz seção específica para tratar do desporto, determinando que o Estado tem como dever o fomento de práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observando a “promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais”.

5. A existência de quadras poliesportivas nas instituições de ensino é uma forma de viabilizar a promoção do desporto nacional nos termos da Constituição Federal bem como da lei de diretrizes e bases da educação nacional.

5.1. Tendo em vista a comprovação da precariedade em que se encontra a quadra poliesportiva e o eminente risco em que as crianças que a utilizam estão sujeitos não se pode excluir essa medida do provimento jurisdicional para que a omissão estatal seja resolvida.

6. Recursos conhecidos. Preliminar de Falta de Interesse Agir rejeitada. Recurso do réu da ação não provido. Recurso da autora provido. Sentença reformada.